Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ajuizada execução fiscal contra espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou possível administrador provisório, a permitir sua correta representação em juízo e para viabilizar sua adequada e oportuna citação, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614, todos do CPC e art. 1.797 do CC.
2. Embora o art. 6o da Lei no 6.830/80 não traga em seu bojo a expressa determinação de se instruir a petição inicial com a certidão de óbito quando o espólio for chamado a responder pela execução fiscal, não se deve perder de vista o que determina o art. 320 do CPC.
3. In casu, não se questiona a higidez ou a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa – CDA, porquanto a discussão travada se restringe à necessidade de regularização de pressuposto processual de validade.
4. Mostra-se inviável a propositura de execução fiscal contra espólio sem a apresentação da certidão de óbito e a indicação de seu representante legal, postulando-se a citação do executado tão somente com lastro na qualificação da pessoa falecida, de modo que se revela correta a ordem de emenda à petição inicial para juntada da pertinente certidão de óbito e correta indicação de quem deverá representá-lo em juízo.
5. Recurso desprovido.